Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. STALKING. PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATIPICIDADE CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A palavra da vítima, nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, tem relevante valor probatório, por se tratar de delitos frequentemente praticados no âmbito privado. No entanto, as provas documentadas nos autos corroboram a versão apresentada pelo réu.
2. Não configura o crime de perseguição o fato de o réu tentar reatar o relacionamento com a ex-companheira no dia seguinte ao término, especialmente considerando que a comunicação foi recíproca e não houve qualquer ato de violência ou ameaça.
3. Recurso conhecido e provido.